Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração, que sustenta contradição em razão de suposta falha na cadeia dominial do registro público do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual falha na cadeia dominial do bem ou irregularidade formal e legal nos atos de registro público.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Evidente a cadeia dominial dos registros públicos sem qualquer mácula à propriedade ou ao direito dos efetivos proprietários, de modo que não há nulidade com a inexistência de registro autônomo acerca da permuta, porquanto à época dos fatos – sob a vigência do Código Civil de 1916 – não era necessário o registro em separado da permuta, tendo os atos registrais cumprido com os requisitos previstos pela lei vigente à época de sua constituição